Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731572-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DE SOUZA CORREIA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CRISTAL I DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Rosana de Souza Correia contra a decisão proferida por esta Relatoria que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. A agravante destaca a urgência em conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, posto que o Juízo de Primeiro Grau determinou o envio do imóvel para hasta pública. Sustenta que não há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza propter rem dos débitos condominiais estipulados por associação de moradores de condomínios irregulares. Informa que o Superior Tribunal de Justiça ordenou a suspensão das demandas que versam sobre a matéria aqui discutida por meio do Tema Repetitivo n. 1.183, cuja questão submetida a julgamento é definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família. Afirma que os débitos originados em convenções de condomínios irregulares e associações de moradores não possuem natureza propter rem, e sim natureza pessoal. Cita o Tema Repetitivo n. 882 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora do imóvel bem de família gerador das taxas de manutenção criadas por associação de moradores. O Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria em referência por entender que os atos constritivos e expropriatórios decorrentes de dívidas cobradas por associações de moradores apresentam grande relevância. Propôs definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família. O caso em exame enquadra-se na questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.183 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a suspensão dos processos pendentes que estejam em tramitação em todo o território nacional. Os argumentos apresentados pela agravante dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A determinação de suspensão dos processos que versam sobre o tema demonstra a probabilidade de provimento do recurso e o encaminhamento do imóvel para hasta pública demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Após, venham conclusos para a análise do mérito. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator